Tribunal: STF
Processo: Rcl 46482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E 4.901 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Suzano S/A, sucessora por incorporação da Fibria Celulose S/A, em 23.3.2021, contra decisões proferidas pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelo Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.724.633-SP, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e na Súmula Vinculante n. 10.
O caso
    Em 14.8.2015, o juízo da Vara Única da Comarca de Queluz/SP julgou extinta sem resolução do mérito a Ação Civil Pública n. 0002005-06.2011.8.26.0488, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Fibria Celulose S/A (fls. 227-230, e-doc. 18).
    Em 1º.8.2016, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (fls. 329-335, e-doc. 18).
    Em 21.11.2018, o Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.724.633-SP deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, aos seguintes fundamentos:
    “DIREITO AMBIENTAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INCLUSÃO, NO CÁLCULO, DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, EM APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (…)
    No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que o novo Código Florestal se aplica a fatos pretéritos, não havendo falar em retrocesso ambiental. 
    Nesses termos, não há falar em omissão no acórdão recorrido. 
    Quanto à questão de fundo, prospera a insurgência. 
    Ocorre que o acórdão recorrido, ao decidir pela possibilidade de inclusão da área de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 
    Citam-se os seguintes julgados: (…)
    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ (‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’), de forma seja afastada a imediata aplicação do novo Código Florestal, no que importa ao cálculo da reserva legal. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação” (e-doc. 58).
    Em 9.4.2019, ao julgar o agravo interno interposto pela reclamante, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o ato reclamado, em decisão com a seguinte ementa:
    “AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É de ser mantida a decisão que reformou o acórdão recorrido, pois ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/06/2016). 2. Agravo interno não provido” (e-doc. 59).
    2. A reclamante alega que “a decisão reclamada afastou a incidência da Lei 12.651/2012, com relação ao cálculo da reserva legal, em especial os arts. 15 e 66, § 3º do Código Florestal, ao argumento de que a jurisprudência do C. STJ teria firmado o entendimento de que ‘em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental’” (fls. 2-3).
    Pondera que “a decisão proferida por este C. STF nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e AC n. 32 declarou a constitucionalidade dos dispositivos do código florestal que regem a Reserva Legal, inclusive a integralidade do art. 15 e 66, § 3º” (fl. 3).
    Acrescenta que “a r. decisão reclamada afastou a incidência de lei vigente pela via monocrática (confirmada por acórdão da Segunda Turma do C. STJ), em contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 [, pela qual se] preconiza [que] ‘a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’ viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)” (fls. 3-4).
    Informa tratar-se na origem “de Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo MPSP [em 2.12.2011, quando ainda vigorava a Lei n. 4.771/1965, antigo Código Florestal,] para reclamar da Fibria Celulose S.A. (que atualmente tem como denominação a reclamante, Suzano S.A.) providências a respeito da reserva legal de seu imóvel denominado Fazenda Palmeiras I, situada no município de Queluz/SP [, e,] durante o curso da demanda e ainda antes da prolação de sentença, no entanto, foi publicada a Lei n. 12.651, de 25.05.2012, que revogou a Lei 4.771/1965 e instituiu o Novo Código Florestal” (fls. 5-6).
    Argumenta que “o mero ajuizamento da ação não constitui ato jurídico perfeito, coisa julgada ou mesmo direito adquirido. Logo, não pode ser evocado, por si só, para obstaculizar a aplicação de lei superveniente” (fl. 11).
    Salienta que “o entendimento do C. STJ não preconiza a aplicação da lei 4.771/1965 em sua totalidade, o que seria a conclusão jurídica lógica da alegada irretroatividade da lei, limita[ndo] essa retroatividade aos dispositivos do novo Código Florestal que, no seu entender, representam uma redução no patamar de proteção ambiental anteriormente estabelecido, por suposta incidência do princípio da vedação ao retrocesso ambiental [e] é nessa minúcia que se revela a verdadeira natureza e intenção do julgado do C. STJ: não se trata de verdadeira análise da sucessão de leis no tempo, mas sim uma tentativa de esvaziar a decisão deste C. Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do novo Código Florestal, inclusive dos arts. 15 e 66, § 3º, reputados como ilegais e inconstitucionais pelo MPSP em sua apelação” (fl. 11). 
    Ressalta que “este C. Supremo Tribunal Federal reconheceu, de forma inequívoca, que a vedação ao retrocesso ambiental não pode ser evocada como limitação irrestrita da atividade legislativa. A partir dessa premissa, reconheceu a constitucionalidade de quase todos os dispositivos [do Novo Código Florestal], estando entre aqueles que tiveram sua constitucionalidade reconhecida a permissão do cômputo (art. 15) e a permissão de revegetação por plantio intercalado de nativas e exóticas (at. 66, § 3º)”. 
    Alega que, “não obstante a profunda análise sobre a inexistência de violação do princípio da vedação ao retrocesso ambiental supostamente perpetrada pelas alterações promovidas pela Lei 12.651/2012 – realizada por este C. Supremo Tribunal Federal –, o C. STJ aplicou este princípio no caso concreto como fundamento para afastar a aplicabilidade do novo Código Florestal”.
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.724.633/SP, julgado pela Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes” (fl. 30).
    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação constitucional, para reformar a decisão reclamada, proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.724.633/SP, corrente na Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, a fim de restabelecer a decisão do TJSP e determinar a aplicação do novo Código Florestal ao caso em tela” (fl. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a situações fáticas preexistentes, com o argumento de contrariedade ao princípio tempus regit actum, as autoridades reclamadas teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e na Súmula Vinculante n. 10.
    4. Em 28.2.2018, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal declarou constitucionais os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal e assentou que “o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (…)
    20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): (...) 
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; (...) 
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61- A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal” (DJe 28.2.2018).
    5. No voto condutor do julgamento do acórdão reclamado, o Ministro Relator no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.724.633/SP afastou a aplicação da Lei n. 12.651/2012, aos seguintes fundamentos:
    “O TJ/SP rejeitou a alegação de que a imediata aplicação do art. 15 da Lei 12.651/2012 - que trata da matéria controvertida - causaria retrocesso ambiental, daí o desprovimento da apelação e a interposição de recurso especial. 
    Como o entendimento do acórdão recorrido está em frontal desacordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial foi provido para que seja afastada a imediata aplicação do novo Código Florestal no caso concreto, em harmonia com entendimento reiterado pelas Turmas da Primeira Seção: 
    ‘(...) O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I) (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 07/06/2016) 
    (...) III - Esta Corte Superior possui o entendimento de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais. (AgInt no REsp 1676786/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2018)’
    Enfim, o provimento do recurso especial do MP/SP levará ao prosseguimento da ação civil pública, o que não impedirá à ora agravante comprovar que já cumpriu todas as obrigações acerca da área de reserva legal, mesmo em relação ao regime da legislação florestal anterior. 
    Por isso, nem se cogitou na decisão agravada de reexame de matéria fática nesta instância.
    Ademais, conforme bem observado pelo MP/SP na impugnação ao presente agravo interno, ‘a declaração de constitucionalidade de preceitos da Lei nº 12.651/2.012 pela Suprema Corte não interfere na solução de questões afetas à sucessão de leis ambientais no tempo’ (fl. 1003-e). 
    É que decidiu o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dos dispositivos do novo Código Florestal na linha de que poderia o Legislador tratar da matéria ambiental conciliando o dever de proteção ao meio ambiente com a busca do desenvolvimento sustentável do País, sem estar engessado pelo princípio da vedação de retrocesso ambiental nesse contexto.
    Ocorre que a questão tratada pelo acórdão embargado é diversa, qual seja, se o novo Código Florestal pode ser aplicado a demanda iniciada sob a égide da legislação anterior. Em outras palavras, é de outro tipo de retrocesso ambiental de que cuidou o acórdão embargado, que sequer fez juízo sobre a constitucionalidade do art. 15 do novo Código Florestal. Como a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, o seu teor deve ser reiterado: ‘(...)’
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (e-doc. 59).
    Pelo ato reclamado afastou-se a aplicação das normas do novo Código Florestal quanto ao cálculo da reserva legal, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça teria firmado jurisprudência no sentido de que, “em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental”.
    Essa compreensão, entretanto, parece divergir do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir “regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)”.
    6. Ao examinar a Reclamação n. 43.202, processo análogo ao presente, no qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência de normas estabelecidas na Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao fundamento de que não se aplicariam a fatos pretéritos, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902 E 4.903 E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA  (…)
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento conjunto das ADI’s 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, das quais fui relator, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja parte que interessa da ementa, transcrevo (...)
    Conquanto julgado improcedente o pedido em primeira e segunda instâncias, em sede de recurso especial o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela procedência das alegações autorais, pelo que negou vigência ao artigo 15 do atual Código Florestal, por entender impossível sua aplicação retroativa (…)
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADI’s 4.109, 4.102, 4.103 e da ADC 42, na medida em que deixou de dar aplicabilidade retroativa às normas ambientais declaradamente constitucionais, em sentido oposto ao que já fixado neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido foram as seguintes decisões, proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente: Rcl 39.270-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/2/2020; Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 16/6/2020; e Rcl 42.711-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1/9/2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E NA ADC Nº 42. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.”
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” (DJe 9.9.2020). 
    Em processos análogos ao presente, nos quais aplicado o princípio tempus regit actum para afastar a incidência de normas da Lei n. 12.651/2015 (Código Florestal), os Ministros deste Supremo Tribunal têm determinado a suspensão das decisões reclamadas. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 42.786, de minha relatoria, DJe 23.9.2020; Reclamação n. 40.343, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Reclamação n. 42.711, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.8.2020; Reclamação n. 37.981, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.7.2020; Reclamação n. 38.764, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2020; Reclamação n. 39.991, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020; e Reclamação n. 39.270, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.2.2020.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    9. Prestadas as informações, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado), para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora